Tribunal: TJDFT
Processo: 0717133-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. VÍCIO NÃO SANADO. INDEFERIMENTO. INÉPCIA DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. A designação precisa do objeto da postulação é providência que, em sede de ação de produção antecipada de provas, constitui pressuposto de regularidade formal indispensável, nos termos do disposto no artigo 382, caput, do CPC, cuja relevância se faz enaltecida na hipótese vertente, em vista do conteúdo da prova almejada, por força do que preconiza o artigo 22, inciso III, da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).
3. No caso concreto, proferida decisão indicando, de maneira clara e precisa, os vícios que deveriam ser sanados a fim de que a parte autora conferisse certeza e determinação ao pedido postulado, o não atendimento à determinação de emenda à inicial para adequação da peça às exigências do comando judicial autoriza o indeferimento da petição por inépcia da inicial e a consequente extinção do feito sem resolução de mérito.
4. Sentença mantida. Recurso não provido.